Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701920-39.2023.8.07.0018 RECORRENTE: LINDOIA CAMPOS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DA CONVERSÃO DA LICENÇA-PRÊMIO EM PECÚNIA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA DESDE A DATA DA CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA COMPROVADAMENTE QUITADA. INOCORRÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NA SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. RESSARCIMENTO PARCIAL DAS CUSTAS ADIANTADAS PELA PARTE AUTORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o Distrito Federal à obrigação de ao pagamento da quantia de R$5.523,00, referente à inclusão parcela auxílio-alimentação na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia. 2. Comprovada a quitação administrativamente da quantia devida a título de atualização monetária desde a aposentadoria até efetivo pagamento da licença-prêmio indenizada. Descabida a condenação do Distrito Federal ao pagamento da correção monetária quitada. 3. Verifica-se a inocorrência de sucumbência mínima apta a afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios. 4. A análise do inicial e do valor condenação impede a redução dos honorários advocatícios fixados na sentença. 5. O ressarcimento parcial das custas adiantadas pela parte autora decorre da evidente sucumbência parcial no caso concreto. Descabida a condenação do réu ao ressarcimento de toda quantia dispendida pela parte autora a título de custas. 6. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 104 da Lei Complementar 840/2011, e 397 do Código Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional, notadamente quanto ao pagamento da atualização relativa ao lapso temporal anterior ao Decreto 40.208/2019, qual seja, os 26 meses de mora que permeiam a aposentadoria e o início do pagamento das parcelas trazidas pelo aludido Decreto. Nas contrarrazões, o recorrido pede a fixação de honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, 104 da Lei Complementar 840/2011, e 397 do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “O Distrito Federal logrou demonstrar, no caso concreto, o efetivo pagamento administrativo da correção monetária referente ao período havido entre a aposentadoria e o início dos pagamentos. Com efeito, descabida a condenação do réu ao pagamento da correção monetária da pecúnia paga em atraso” (ID. 54827626). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido da parte recorrida, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016